Tribunal: STF
Processo: ARE 1463930
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EX-EMPREGADO DA CAIXEGO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ANISTIADO DA CAIXEGO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Registra-se que o interesse processual encontra-se presente quando houver necessidade da parte se valer da via processual para obter o direito pretendido, que é resistido pela parte adversa, bem como quando a via jurisdicional posse lhe trazer utilidade real, capaz de melhorar sua condição jurídica. 



    2. In casu, diferentemente do que foi defendido pelo apelante, o apelado foi afastado do serviço público através da Notificação nº 11/2020 – GGP-05610, e só foi reintegrado ao cargo de Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V, nos termos do Processo nº 202200003022312, em cumprimento à sentença ora atacada, estando presente, portanto, o interesse processual. 



    3. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de processo em que se discute ato administrativo de aposentadoria compulsória de empregado da extinta CAIXEGO. 



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 3, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 16 do art. 201 da Constituição da República, ao argumento de que, “ao restringir a abrangência normativa do § 16 do art. 201 da CF exclusivamente aos empregados das entidades ali indicadas (empresas públicas, sociedades de economia e consórcios públicos), excluindo os demais empregados públicos (Administração Pública direta, autarquias e fundações públicas), restou fixado um discrímen absurdamente desarrazoado” (fl. 6, e-doc. 16).



    Sustenta ser “necessário que este Pretório Excelso harmonize a literalidade do artigo 201, § 16 da CF/88 com a realidade fática acima disposta com o consequente provimento deste recurso extraordinário e reconhecimento de que o artigo 201, § 16, da CF abrange também os substituídos (empregados públicos de autarquias e órgãos integrantes da Administração Direta do Estado de Goiás)” (fl. 7, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de ausência de preliminar de repercussão geral e de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “que o presente recurso seja conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, determinando-se o processamento do Recurso Extraordinário interposto perante o Tribunal a quo, com a sua imediata remessa a este Supremo Tribunal Federal, para análise e apreciação do mérito da pretensão” (fls. 8-9, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Preliminarmente, o apelante alega que não há interesse processual na demanda, pois a Administração Pública Estadual decidiu, por meio do Despacho nº 1472/200 – GAB, que promoveria a aposentadoria compulsória apenas dos empregados públicos com 75 (setenta e cinco) anos de idade, o que não aconteceu no presente caso, pelo que o processo merece ser extinto sem resolução do mérito. Registra-se que o interesse processual encontra-se presente quando houver necessidade da parte se valer da via processual para obter o direito pretendido, que é resistido pela parte adversa, bem como quando a via jurisdicional possa lhe trazer utilidade real, capaz de melhorar sua condição jurídica. (...) In casu, diferentemente do que foi defendido pelo apelante, o apelado foi afastado do serviço público por meio da Notificação nº 11/2020 – GGP-05610, e só foi reintegrado ao cargo de Assistente de Gestão Administrativa, Classe A, Nível V, nos termos do Processo nº 202200003022312, em cumprimento à sentença ora atacada. Desse modo, demostrado o interesse processual, pois a reintegração do apelado ao cargo só foi possível após a prolação da sentença que determinou a anulação do ato administrativo e o consequente retorno dele ao cargo outrora ocupado, bem como o pagamento de todas as vantagens e suas repercussões. (...) O apelante defende, ainda, a incompetência do Juízo singular, sob o fundamento de que se trata de relação regida pela Justiça Trabalhista. Todavia, no caso dos autos, não se discute a relação de trabalho propriamente dita, mas sim a legalidade do ato administrativo que determinou a aposentadoria compulsória do apelado. Assim, a competência para julgamento é da Justiça Comum Estadual, conforme decido por esta Corte de Justiça: (...). Portanto, rejeito a alegação de incompetência suscitada pelo Estado de Goiás” (fls. 5-8, e-doc. 11).



    A alegação de contrariedade ao dispositivo da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. No recurso extraordinário, o agravante alega apenas contrariedade ao § 16 do art. 201 da Constituição da República, sustentando que  essa norma ”tem de ser aplicada indistintamente a todos os empregados públicos e de forma imediata por força da interpretação sistemática (abaixo disposta) e não somente a alguns através de uma pobre interpretação literal como verificado” (fl. 5, e-doc. 16).



    A aplicação ou não do dispositivo mencionado aos empregados públicos de autarquias e órgãos integrantes da Administração Direta do Estado de Goiás não consta do acórdão impugnado.



    O agravante não impugna, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido no qual assentou-se haver interesse processual do apelado e ser a Justiça comum competente para processar e julgar o caso.



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. APELO EXTREMO MANEJADO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTE A VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea ‘a’, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.439.478-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Equiparação salarial aos procuradores municipais aposentados. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.439.629-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora